Tribunal: STF
Processo: HC 262619
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.014.153/RS (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 600 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 33, caput, c/c o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico privilegiado de drogas), absolvendo-o da imputação do crime do art. 35, caput, da Lei de Drogas (associação para o tráfico de drogas) (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcialmente provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para afastar a causa de diminuição, e condenar o paciente também pela prática do crime de associação para o tráfico. Fixou a pena em 8 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 1.200 dias-multa, no regime inicial fechado (e-doc. 6). Conforme informações do ato coator, a condenação transitou em julgado 31/05/2022 (e-doc. 7, p. 3). 



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus impetrado pela defesa. Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a inexistência dos elementos configuradores do crime de associação para o tráfico, diante da ausência de prova da estabilidade e permanência. Apontam não haver sido apreendidos petrechos indicativos da traficância com animus associativo, tais como armas, dinheiro ou anotações indicativas do envolvimento em grupo criminoso.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a absolvição do crime de associação para o tráfico, e a aplicação da causa de diminuição, com o redimensionamento da sanção.



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, observo que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, observo que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. A Quinta Turma apontou a impossibilidade de análise das teses veiculadas, considerado o trânsito em julgado da condenação, em julgamento assim resumido: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus utilizado como substituto de revisão criminal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. A defesa apresentou argumentos a favor da absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas e a aplicação do tráfico privilegiado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 7, p.1)



    9. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator